Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701397-83.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. AGRAVADO: ALEXSANDER DIAS DA COSTA DESPACHO BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Aduz ainda, que o apelo preenche todos os requisitos de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018